Tribunal: TJBA
Processo: 8154005-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8154005-20.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROMERO DE MORAIS E SILVA FILHO

Advogado(s)
:
ROMERO DE MORAIS E SILVA FILHO

APELADO: JBS S/A e outros

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.

EMBARGOS
REJEITADOS.

Recurso interposto pelo autor visando a majoração de indenização, por danos morais, sob a alegação de aquisição de alimento impróprio para consumo, detectado após o preparo e degustação do alimento, quando identificado sabor atípico e desagradável, além de forte odor, fato reconhecido pela Ré.

Pacífica a jurisprudência do

c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“
A aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu interior corpo estranho, expondo o consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo, dá direito à compensação por dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana”
(REsp. 1818900/SP, Rela. Ministra NANCY ANDRIGHI, J. 04.08.2020, DJe 07.08.2020).

Dano moral configurado. Indenização majorada

para R$3.000,00 (três mil reais).

Os embargos opostos não demonstram a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, configurando apenas inconformismo com o conteúdo decisório.

A via dos embargos não admite reexame da matéria vista e devidamente discutida e, ainda que tenha nítido fim de prequestionamento, não está a Corte obrigada a responder questionário da parte, principalmente quando fundamentado próprio e suficientemente o acórdão embargado.

Embargos de Declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8154005-20.2023.8.05.0001
,
em que figuram como Embargante,
JBS S/A
e, Embargado,
ROMERO DE MORAIS E SILVA FILHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em

REJEITAR
os Embargos Declaratórios
, nos termos do voto da Relatora.